Tribunal: TJSP
Processo: 1005570-93.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito cc. indenização por danos morais – inicial que narra desconhecimento da regularidade do débito – comprovada a existência da relação jurídica que culminou na negativação impugnada - ausência de prova dos pagamentos das faturas de cartão de crédito – requerente que, após a vinda da documentação, admite a existência da relação jurídica entre as

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito cc. indenização por danos morais – inicial que narra desconhecimento da regularidade do débito – comprovada a existência da relação jurídica que culminou na negativação impugnada - ausência de prova dos pagamentos das faturas de cartão de crédito – requerente que, após a vinda da documentação, admite a existência da relação jurídica entre as partes - patente alteração da verdade dos fatos com objetivo de obter provimento jurisdicional a que sabidamente não tem direito – art. 80, II e III, do CPC/15 – mantida condenação ao pagamento de multa pela litigância de má-fé – demanda improcedente – recurso improvido.*